Tribunal: TJES
Processo: 5000742-67.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-67.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000742-67.2021.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI

RECORRIDA: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI em face do BANCO DO BRASIL S/A e da AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., por meio da qual a recorrente pretendeu a condenação das recorridas à composição de danos materiais e morais decorrentes de transtorno advindo da negativação irregular de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Foi celebrado acordo entre a recorrente e a Instituição Financeira, prosseguindo-se o feito em ralação à empresa AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que esta última não teria qualquer relação no dano suportado pela recorrente que baseou sua fundamentação em meras presunções, julgando IMPROCEDENTE o pedido em relação à requerida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL S/A.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ver a recorrida condenada à composição por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque não há nos autos qualquer prova de que os danos morais suportados pela recorrente foram perpetrados pela empresa demandada. Ao contrário, verifica-se que a negativação de seu nome se deu por parte do Banco do Brasil, com o qual a recorrente realizou acordo (ID 10327724).

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que, sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação ou omissão da recorrida e o suposto dano sofrido pela recorrente, não há que se falar em responsabilização civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)